Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-39.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702301-39.2021.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: INTERATIVA-DEDETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA, CALMAC DF VEICULOS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 57166245, pelo qual esta egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante; conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.; e não conheceu do recurso de apelação interposto pela CALMAC DF VEÍCULOS LTDA. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 57378343, a embargante aduz que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, porquanto reconheceu que o veículo fora submetido a condições severas de uso, e, mesmo assim, majorou o valor da indenização por danos materiais em favor da autora. Ainda, a embargante invoca a ocorrência de omissão quanto à análise de sua argumentação, pois considera que apenas a fundamentação vertida pela parte adversa fora levada em consideração quando do julgamento dos recursos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam sanados os apontados vícios e, então, “revisto” o acórdão proferido. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de abril de 2024 às 12:46:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora